Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO AUTONÔMA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM AÇÃO DISTINTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO UTILIZADO. REGRA GERAL. MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE.

1. Os embargos à execução, são compreendidos como uma ação autônoma de conhecimento que tramita dentro do mesmo processo em conjunto com a ação executiva, tendo por escopo viabilizar a oposição do executado à execução que é promovida em seu desfavor, na forma do artigo 914 do Código de Processo Civil. Tal expediente processual, com caráter eminentemente defensivo, possui natureza de ação constitutiva negativa, porque pode implicar a alteração da situação jurídica das partes em razão de seu conteúdo extintivo ou modificativo.

2. O entendimento segundo o qual os embargos à execução fariam as vezes de uma contestação em sede de execução, e por isso não poderia ensejar condenação ao pagamento de honorários, se revela distante da melhor técnica processual, não havendo fundamentos para que possa ser acolhido.

3. O crédito perseguido pelo condomínio acabou sendo satisfeito em outra ação, o que ensejou a extinção da execução por ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir. Diante deste quadro, a condenação do condomínio embargado/exequente ao pagamento de honorários sucumbênciais com base no princípio da causalidade, tal qual estabelecido na origem, é medida que se impõe.

4. A partir de um breve delineamento dos atos realizados no presente feito, verifica-se que o trâmite processual, de fato, não demandou a realização de atos processuais de complexidade extremada. Entretanto, a fixação dos honorários com base no percentual mínimo da regra geral do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, guarda a devida adequação e proporcionalidade, sendo, ainda, previsível no que diz respeito aos riscos que são inerentes à judicialização da controvérsia.

5. Recurso conhecido e improvido.